Tribunal: STF
Processo: RC 1337
Classe: RC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-08-22
Data de publicação: 1978-08-22

Ementa:
CRIME CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL (ART. 14 DO DEC.-LEI 898/69).
APLICAÇÃO DA PENA SEM AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SUA INDIVIDUALIZAÇÃO.
PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL NÃO CARACTERIZADA. INAPLICABILIDADE DA
SÚMULA 146, DESDE QUE HOUVE RECURSO DE ACUSAÇÃO, VISANDO A AGRAVAR A
PENA.